Tribunal: STF
Processo: Pet 13394
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

Cuida-se de recurso ordinário, autuado como Petição, apresentado  pela defesa de ISRAEL EVANGELISTA DE OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA em face de acórdão formalizado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negando provimento ao AgRg no AREsp 2.711.877/SP. 

O agravo regimental foi interposto contra acórdão assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIDO. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO CLARA DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. FALTA GRAVE. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame: agravo regimental em que a parte agravante impugna decisão monocrática que não conheceu o agravo em recurso especial, em razão da incidência do enunciado de súmula 284/STF.
O recurso especial impugna a falta grave aplicada em desfavor do agravante.
II. Questão em discussão: consiste em saber se o agravo regimental em recurso especial atende aos pressupostos de admissibilidade, para, assim, ser conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça e, se o caso, provido.
III. Razões de decidir:
    1. Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 284/STF exige que o recorrente realize o cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal, não bastando, para tanto, a menção superficial a leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto.
    2. As razões de agravo regimental, não se demonstrou que houve indicação dos dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, tendo a parte se limitado a afirmar que “cuidou a defesa do detalhamento de toda a situação posta ao Agravante que, ilegalmente o submete a uma valoração equivocada da legislação”, o que, contudo não preenche os requisitos argumentativos demandados pela Súmula 284/STF.
    3. A análise da decisão recorrida à luz das razões recursais indica sintonia com a jurisprudência desta corte, que vem entendendo que “A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina”. (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).
IV. Agravo regimental não provido (eDoc 94). 

O requerente alega, em síntese, que houve “a supervalorização da palavra dos agentes públicos”, uma vez que “são os milicianos testemunhas únicas dos fatos, não coadunando com a veracidade das provas apresentadas” (eDoc 99).

Postula, por fim, o conhecimento e o provimento do recurso para que seja  “absolvido da sanção disciplinar imposta” (eDoc 99).

O Ministério Público do Estado de São Paulo se manifestou pelo não conhecimento do recurso ordinário, “em face da ausência de pressuposto de admissibilidade, e, no que tange ao mérito, que não lhe seja dado provimento” (eDoc 114). 

É o relatório. Decido. 

O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, reputo manifestamente inadmissível o presente recurso ordinário, porquanto incabível contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental em recurso especial. 

Conforme o disposto no art. 102, II, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e o crime político. 

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 

AGRAVOS REGIMENTAIS EM PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. JURISDIÇÃO EXAURIDA. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Insuperável e óbice do não conhecimento oposto à presente petição - exordial nominada de recurso ordinário -, manifestamente inadmissível a interposição de tal recurso, diretamente nesta Casa, de decisão do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento a recurso especial, nos moldes do art. 102 da Lei Maior. 
2. Exaurida a jurisdição desta Suprema Corte acerca da matéria versada no ARE 1309473, ante o trânsito em julgado da decisão. Segundo agravo regimental não conhecido e primeiro agravo regimental não provido. 
(Pet 9.663 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, julgado em 4 de julho de 2022, DJe de 11 de julho de 2022) 

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL - DECISÃODE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - DESCABIENTO - NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
As hipóteses de cabimento do ordinário estão insertas no artigo 102, inciso II, ”a” e “b”, da Constituição Federal de 1988. Descabimento de fungibilidade entre recursos, ante erro grosseiro.
(Pet 5.166 AgR, Primeira Turma,  ministro Marco Aurélio, DJe de 25 de agosto de 2015) 

“RECURSO ORDINÁRIO” - IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
- A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida -, não composta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.
(Pet 5.068 AgR,  Segunda Turma, ministro Celso de Mello, julgado em 11 de março de 2014, DJe de 26 de março de 2014). 

Em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do presente recurso e da ausência de dúvida quanto à via recursal cabível, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

 Ante o exposto, nego seguimento ao  recurso ordinário (RISTF, art. 21, § 1º).

Publique-se.

Brasília, 7 de fevereiro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente